Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724554-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: RESIDENCIAL MIAMI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos laudos de avaliação apresentados (autos no 0714077-42.2021.8.07.0009, ID no 159974545). 2. O agravante, em suma, sustenta que a decisão deixou de considerar que as avaliações dos imóveis apresentaram valores ínfimos e, se mantidas, lhe acarretará grave prejuízo, 3. Aduz que os imóveis avaliados de “forma pífia” já foram objeto de deferimento de adjudicação e a parte agravada ainda requereu a penhora de outros bens da agravante, revelando a grande diferença entre as avaliações e os valores de mercado dos bens. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão para que seja determinada “nova avaliação a ser realizada por profissional com conhecimentos técnicos perito oficial, com conhecimentos técnicos na área imobiliária, para que possa apontar o valor de cada um dos imóveis indicados, evitando, assim, prejudicar a Executada/Agravante". 5. Preparo (ID no 48090791 e no 48090792). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 10. A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pela agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo à devedora, inclusive destacando as particularidades de cada uma das avaliações impugnadas. 11. Sabe-se que o juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. A decisão justificou que os critérios utilizados na avaliação dos imóveis penhorados foram adequados, o que ensejou a respectiva homologação. 12. A reavaliação econômica dos imóveis constritos somente seria possível se comprovada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não demonstradas no caso concreto. Do mesmo modo, não foram identificados vícios que mitiguem a credibilidade dos laudos de avaliação, elaborados por mais de um oficial de justiça, conforme ponderado na decisão recorrida. 13. Do mesmo modo, também não foram apresentados elementos probatórios que embasem a impugnação às avaliações, pois a mera alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao mensurado pelos avaliadores se mostra insuficiente para reconhecer o prejuízo que a agravante alega suportar. 14. Precedente: TJDFT Acórdão no 1402261, 07342692320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Apesar de defender a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, pois houve pedido de adjudicação dos bens e as avaliações estariam equivocadas, uma vez que distantes dos valores de mercado dos bens, deve ser preservado o interesse do credor, que por mais de uma vez teve cerceado o seu direito ao crédito, bem como diante da falta de elementos probatórios para qualificar as avaliações como pífias ou inadequadas. 16. Os argumentos apresentados pela agravante para justificar o pedido de suspensão do cumprimento de sentença não encontram guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO